Tribunal: TJSP
Processo: 2123827-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou impugnação à penhora. Inconformismo do executado, que alega a impossibilidade da constrição sobre bem imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista que não mais integra o patrimônio do devedor fiduciante, mas o da instituição bancária credora fiduciária. Penhora que recaiu não sobre o imóvel, mas sobre os direitos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou impugnação à penhora. Inconformismo do executado, que alega a impossibilidade da constrição sobre bem imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista que não mais integra o patrimônio do devedor fiduciante, mas o da instituição bancária credora fiduciária. Penhora que recaiu não sobre o imóvel, mas sobre os direitos do executado sobre o bem. Impugnação rejeitada que se baseou na alegação de impenhorabilidade de bem de família, ponto sequer devolvido à apreciação deste Tribunal nas razões do presente agravo, que se revelam dissociadas do ato decisório. Recurso não conhecido